Tribunal: TJMT
Processo: 1070741-62.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070741-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOEL GERALDO DA SILVA - CPF: 570.837.541-87 (RECORRENTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO TRASITADA EM JULGADO PELO PROJUDI –

MIGRAÇÃO DO SISTEMA PROJUDI PARA O PJE
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EM AUTOS APARTADOS – INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELO JUIZO “A QUO”
–
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O ordenamento jurídico por meio do artigo 516 do Código de Processo Civil disciplinou que o cumprimento de sentença será efetuado na forma do inciso II, sendo no: “
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição
”.

2. O processamento do cumprimento de sentença (em razão do Princípio da Especialidade) é regido pela Lei nº 9.099/95 em artigo 52, “in verbis”: “
A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil
”, com as alterações dispostas em seus incisos I até IX (incisos que não englobam o caso dos autos).

3. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o(s) argumento(s), “in verbis”: (...) “Sabendo disso, o cumprimento de sentença, à luz do Novo Código de Processo Civil (art. 513 e seguintes),
deve ser realizado no mesmo processo em que foi prolatada a sentença na fase de conhecimento, dispensando-se o processo autônomo de execução do título judicial
, exceto quando este título é fundado em sentença arbitral, estrangeira ou penal condenatória”. Sic. (...) “
Superada a questão acima, nota-se diante do todo o exposto, que o processamento deste cumprimento de sentença, na forma apartada dos autos que originou o título executivo judicial, é desnecessário e não acarretaria resultado útil algum. E ainda que assim não o fosse, a tramitação deste cumprimento de sentença na forma apartada do feito principal implicaria em dificuldade exacerbada na identificação de eventual ocorrência de prescrição intercorrente e/ou das causas extintivas previstas no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Sendo assim, por qualquer ótica, a extinção sem resolução do mérito da presente demanda, em razão da ausência de interesse de agir (utilidade e necessidade da jurisdição), é medida que se impõe”.

4. A parte recorrente
(parte reclamante)
requer a reforma da sentença para que ocorra o prosseguimento do cumprimento de sentença, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada)
, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões.

5. Analisando detalhadamente os autos,
constata-se que o cumprimento de sentença foi protocolizado em autos apartados, em desacordo com o regramento contido no artigo 52 da
Lei nº 9.099/95.

6. Ressalta-se que em se tratando de migração de sistema (migração do sistema PROJUDI para o PJE) tal ato é realizado pelos próprios servidores da Secretaria do Juizado, após solicitação (provocação) da parte. Assim, não cabendo à parte autora distribuir nova ação como forma de migração de sistema.

7. Nesse mesmo diapasão, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
(N.U 1004005-56.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023)

8. Assim, o presente feito deve ser mantido extinto, sem resolução do mérito, em razão do disposto no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e improvido.

11. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados
.

12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

13. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024